Tribunal: TJSP
Processo: 1006415-12.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente procedente. Alegação de omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios. Omissão sanada. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo.